Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701843-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Produção Antecipada de Prova – Direito Digital – Acesso a Endereço de IP – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravada ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas para requerer o acesso aos registros de todos os clientes que utilizaram o endereço de IP 187.60.36.164 em dias e horários específicos, a fim de verificar os responsáveis pela ocorrência de fraude eleitoral. O Magistrado de origem deferiu o pedido de exibição dos registros e em face desta Decisão foi interposto o presente recurso. A agravante sustenta, em síntese: “i) a exibição dos dados sem disponibilização da porta lógica de origem incorre em exposição desnecessária de dados de indivíduos que em nada têm a ver com o ilícito supostamente cometido; ii) A exposição mencionada é perfeitamente evitável, desde que o provedor de aplicação disponibilize as portas lógicas de acesso; iii) os princípios afeitos à proteção de dados pessoais ao qual se submete o Agravante apontam para a impossibilidade de fazê-lo; e iv) o Agravante está tecnicamente e legalmente impedido de atender ao comando judicial”. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da Decisão recorrida. Entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. A Lei no 12.965/2014, a qual estabelece o Marco Civil da Internet, com os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, dispõe, em seu artigo 13 que “na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento”. Assim, o prazo de guarda legalmente previsto das informações requeridas nos autos é de 1 (um) ano. Na espécie, o agravante se habilitou nos autos principais em 17/09/2020. Já as informações requeridas datam desde fevereiro de 2019 até novembro de 2019. Apesar da alegação de não ser possível a apresentação de nenhum acesso requerido em razão de a Decisão recorrida ter sido proferida após o prazo de um ano do último acesso, é certo que a partir do momento em que a parte tomou ciência da existência dos presentes autos é sabedora da possibilidade de haver decisão judicial determinando a apresentação dos acessos solicitados, haja vista haver pedido expresso neste sentido. Assim, mesmo tendo passado o prazo legal estabelecido, ante a possibilidade de surgir uma obrigação judicial para apresentação dos registros, é ônus da parte, agindo de forma preventiva, guardar os registros até o final da lide. Por tais razões, considero a impossibilidade de apresentação dos registros de IP que remontam há mais de um ano da habilitação do réu, ora agravante, nos autos principais. Quanto à disponibilização das portas lógicas de acesso pela agravada para possibilitar a identificação dos usuários e evitar a publicação de milhares de dados, a questão já foi objeto de discussão nos autos de origem, tendo a parte recorrida afirmado se tratar de sistema antigo, não configurado para salvaguardar essa informação. Nesse sentido, incabível a negativa de acesso ao registro de IPs em razão da necessidade de fornecimento das portas lógicas de acesso, porquanto impossível o seu fornecimento, informação não contestada pela parte recorrente. Por fim, apesar do Marco Civil da Internet prever o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet como direito e garantia dos usuários (artigo 7°, inciso VII), o mesmo texto legal ainda estabelece a possibilidade de o provedor responsável pela guarda dos registros de conexão ser obrigado a disponibilizar os registros de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial (artigo 10, parágrafo 1°). Há, portanto, uma contraposição de princípios aplicáveis ao caso: de um lado a proteção à privacidade e de outro o direito de acesso à informação. Os princípios que regem o ordenamento jurídico não são absolutos, razão pela qual deve ser realizado um juízo de ponderação quando da análise do caso concreto. O Marco Civil da Internet, em seu artigo 22, prevê que “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”. Este é exatamente o caso dos autos, motivo pelo qual não há razões para suspender a Decisão recorrida, haja vista a responsabilidade legal do administrador do sistema de fornecer as informações requeridas, porquanto há indícios da ocorrência de fraude eleitoral. Válido destacar que devem ser adotadas pelo Juízo as “providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro”, conforme determinação do artigo 23. Assim, o simples fato de serem apresentadas as informações de usuários alheios aos fatos alegados não é suficiente para afastar a obrigação de exibição dos registros, pois a própria norma legal prevê a proteção ao sigilo das informações em caso de determinação judicial para sua apresentação. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para afastar a obrigação de exibição dos registros de endereço de IP requerido nos autos, cujo acesso tenha ocorrido há mais de um ano antes da habilitação do réu, ora agravante, nos autos principais. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Tendo em vista já ter havido a apresentação de Contrarrazões, preclusa esta Decisão, venham os autos conclusos para Voto. I. Brasília, sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, às 0h53min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator